Tribunal: CARF
Processo: 10907.720595/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720595/2013-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.329 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Assunto
MULTA
Recorrente
VOGEL TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGA INTERNAC
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (suplente
convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o Conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de
informações relativas a veículos ou cargas transportadas, ou sobre operações que executar.
Da análise do auto de infração, depreende-se que o sujeito passivo procedeu à
desconsolidação de carga, através do C.E. – Mercante Agregado (HBL) no. 160805096533126,
somente após a atracação da embarcação, tendo, ainda, incluído carga após a atracação. Tais
fatos se amoldariam à hipótese de incidência da multa contestada.
Em impugnação, a autuada sustentou, em síntese, que, à época dos fatos, a
exigência de prazos prevista no art. 22 da IN no. 800/2009 não se aplicava, afigurando-se
indevida a multa aplicada. Argumentou, ainda, que a multa imposta foi aplicada com
discricionariedade e que violou os princípios da individualização da pena, tipicidade tributária,
legalidade, hierarquia das leis, proporcionalidade e razoabilidade. Defende a ocorrência de
denúncia espontânea e postula, alternativamente, pela relevação da multa, em face do que
dispõe o art. 736 do Decreto no 6.759/09, ou pela sua redução, com base no art. 112 do CTN.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720595/2013-96
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Resolução no n.o 3302-001.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720595/2013-96

Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou
provimento à impugnação, assentando, em síntese, que o lançamento do conhecimento
eletrônico fora do prazo estabelecido pela legislação constitui o fundamento da autuação.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, a ocorrência de denúncia espontânea, e contesta a natureza confiscatória, não razoável e
desproporcional da multa aplicada, invocando a redução da multa com base no art. 112 do
CTN. Postula ainda pela relevação da multa em face do que dispõem o art. 736 do Decreto no
6.759/09, sob o argumento de aplicação da lei mais benéfica, conforme art. 106 do CTN. Aduz
que as informações do Conhecimento Master não foram prestadas ao agente de cargas.

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.
Como relatado, vários são os pontos levantados pela recorrente.
O ponto central do litígio diz respeito à questão de saber se a recorrente, na
condição de agente de carga, concluiu (ou não) a desconsolidação relativa ao CE Master no.
160805091982402, após a atracação.
Compulsando os autos, observe-se que não há documentos suficientes para
confirmar as datas de atracação da embarcação nos portos nacionais e suas escalas. Tais
informações mostram-se fundamentais para sabermos se há, como apontou a autuação,
prestação de informação intempestiva – desconsolidação intempestiva de conhecimento -, ou
alteração/retificação de informações anteriormente prestadas de forma tempestiva.
Destarte, tendo em vista que a controvérsia gira, essencialmente, em torno da
questão de saber se houve (ou não) prestação intempestiva de informação, voto por converter
o presente julgamento em diligência para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
1. Informar quando ocorreram as atracações nas diferentes escalas e quando se deram
as informações sobre todos os conhecimentos (master e agregado), incluindo as
informações originais e retificadoras -, esclarecendo as razões do bloqueio que
resultou na autuação objeto do presente processo – confrontar, na diligência, os
argumentos trazidos no recurso voluntário;
2. Apresentar relatório com parecer conclusivo, no qual sejam apresentados todos os
fundamentos e documentos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar
seu parecer - como, por exemplo, cópias de extratos com detalhes de escalas,
relatórios e/ou extratos com detalhamento de manifestos e conhecimentos eletrônicos,
telas de sistemas com histórico de bloqueios, retificações, etc.;
3. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital